Tribunal: STJ
Processo: 1035613-52.2019.8.26.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2797039 - SP (2024
/0443441-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ANTÔNIO SERRA
AGRAVANTE
: SERRA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: ROGÉRIO GUAIUME - SP168771
GUILHERME GOMES PEREIRA - SP461649
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAMPINAS
PROCURADOR
: RODRIGO SANTIAGO GOMES ARAUJO - SP457971
INTERES.
: SAWANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CARLOS DE MORAES SALLES FILHO - SP045313
BRUNO BONTURI VON ZUBEN - SP206768
MARINA RAMIRES MASSON - SP356216
HENERRUDSON MOREIRA LUSTOSA - DF067346
VITOR SANTOS SCHMIDT - SP455032
ANGELA CIGNACHI BAETA NEVES - DF018730
EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
NECESSIDADE DE
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMBATE A TODOS OS FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO
IMPUGNADO. EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 1.021, § 1o,
DO CPC. SÚMULA N. 182/STJ.
1. De acordo com o art. 1.021, § 1o, do CPC, constitui ônus da parte
recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
), decidiu que,
17/11/2021
em relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática
de relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na Súmula n. 182/STJ, que assim dispõe: "É
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
."
especificamente os fundamentos da decisão recorrida
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse
encargo.
4. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA49889913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/08/2025 18:41:02
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: cb62bdf2-2498-4dc7-b308-48344ee06dd0

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
19/08/2025
25/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA49889913 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 26/08/2025 18:41:02
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: cb62bdf2-2498-4dc7-b308-48344ee06dd0

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2797039 - SP (2024
/0443441-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: ANTÔNIO SERRA
AGRAVANTE
: SERRA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: ROGÉRIO GUAIUME - SP168771
GUILHERME GOMES PEREIRA - SP461649
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAMPINAS
PROCURADOR
: RODRIGO SANTIAGO GOMES ARAUJO - SP457971
INTERES.
: SAWANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CARLOS DE MORAES SALLES FILHO - SP045313
BRUNO BONTURI VON ZUBEN - SP206768
MARINA RAMIRES MASSON - SP356216
HENERRUDSON MOREIRA LUSTOSA - DF067346
VITOR SANTOS SCHMIDT - SP455032
ANGELA CIGNACHI BAETA NEVES - DF018730
EMENTA

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
NECESSIDADE DE
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMBATE A TODOS OS FUNDAMENTOS DO CAPÍTULO
IMPUGNADO. EXIGÊNCIA CONTIDA NO ART. 1.021, § 1o,
DO CPC. SÚMULA N. 182/STJ.
1. De acordo com o art. 1.021, § 1o, do CPC, constitui ônus da parte
recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório
combatido, evidenciando o desacerto das razões declinadas no
julgamento monocrático.
2. A Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
), decidiu que,
17/11/2021
em relação ao agravo interno manejado contra decisão monocrática
de relator, deverá a parte agravante refutar a todos os fundamentos
empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de incidência
do óbice previsto na Súmula n. 182/STJ, que assim dispõe: "É
inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
."
especificamente os fundamentos da decisão recorrida
3. Caso em que a parte insurgente não se desincumbiu desse
encargo.
4. Agravo interno não conhecido.
Documento eletrônico VDA48939010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:05:20
Código de Controle do Documento: 3f4a7933-1e17-4c88-9ab8-773e0bc93499

RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
e
​, às fls. 2.323/2.333, desafiando a
Antônio Serra outros
decisão de fls. 2.273/2.275, que não conheceu de seu agravo em recurso especial, diante
da incidência da Súmula n. 182/STJ, ao seguinte fundamento: "a parte agravante deixou
de impugnar o motivo adotado pelo Tribunal de origem para negar trânsito ao apelo
" (fl. 2.274).
especial, a saber, a incidência da Súmula 7/STJ
Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados (fls. 2.316/2.318).
Inconformada, a parte agravante sustenta que se operou a prescrição no
caso versado e que referida constatação não implica reexame fático-probatório dos autos.
Aberta vista à parte agravada, decorreu
o prazo para apresentação
in albis
de impugnação (fl. 2.338).
É o relatório.
VOTO
A irresignação
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
não comporta conhecimento.
De acordo com o art. 1.021, § 1o, do CPC, constitui ônus da parte
recorrente impugnar especificamente os alicerces do decisório combatido, evidenciando
o desacerto das razões declinadas no julgamento monocrático.
De outro giro, a Corte Especial, ao julgar os
(Rel.
EREsp n. 1.424.404/SP
Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de
), decidiu que, em relação ao agravo
17/11/2021
interno manejado contra decisão monocrática de relator, deverá a parte agravante refutar
a todos os fundamentos empregados no capítulo por ela impugnado, sob pena de
incidência do óbice previsto na Súmula n. 182/STJ, que assim dispõe: "É inviável o
agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
."
decisão recorrida
Na espécie, conforme destacado no relatório acima, o decisum
agravado aplicou a supradita súmula ao agravo em recurso especial, porque este, a seu
tempo, não impugnou especificamente o pilar da decisão de inadmissibilidade de seu
apelo nobre.
Já nas razões do agravo interno agora examinado, a parte insurgente limita-
se a alegar que a análise da prescrição não implicaria ofensa ao empeço da Súmula n. 7
/STJ, deixando, como lhe incumbia (art. 1.021, § 1o, do CPC), de empreender efetivo
combate à incidência do Enunciado n. 182/STJ a seu agravo em recurso especial. Nesse
contexto, incide uma vez mais este último verbete sumular mencionado.
A propósito:

Documento eletrônico VDA48939010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:05:20
Código de Controle do Documento: 3f4a7933-1e17-4c88-9ab8-773e0bc93499

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ E APLICAÇÃO DO
DISPOSTO NOS ARTS. 932, III, E 1.021, § 1o, DO CPC/2015. AGRAVO
INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. As razões de agravo interno não impugnam especificamente os fundamentos
da decisão agravada, o que, à luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus da
parte agravante. Incidência da Súmula 182/STJ e aplicação do disposto no art.
932, III, c/c o art. 1.021, § 1o, ambos do Código de Processo Civil de 2015.
2. Agravo interno não conhecido.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AgInt no AREsp n. 2.023.903/TO
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
6/3/2023
10/3/2023

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RAZÕES QUE NÃO IMPUGNAM FUNDAMENTO DA
DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA N. 182/STJ. OFENSA AO PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
1. O art. 1.021, § 1o, do NCPC determina que, na petição de agravo interno, o
recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada, o
que não ocorreu no presente caso.
2. Ademais, em observância ao princípio da dialeticidade, exige-se do agravante
o desenvolvimento de argumentação capaz de demonstrar a incorreção dos
motivos nos quais se fundou a decisão agravada. Súmula n. 182/STJ.
3. Agravo interno não conhecido.
(
, Relator Ministro Mauro Campbell Marques,
AgInt no AREsp n. 1.965.607/RS
Segunda Turma, julgado em
, DJe de
.)
19/9/2022
22/9/2022
, não se conhece do agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA48939010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 01/08/2025 19:05:20
Código de Controle do Documento: 3f4a7933-1e17-4c88-9ab8-773e0bc93499

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.797.039 / SP
Número Registro: 2024/0443441-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10356135220198260114
1035613522019826011450000
1035613522019826011450001
20240000214583 20240000299531 20240000310919
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ANTÔNIO SERRA
AGRAVANTE
: SERRA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: ROGÉRIO GUAIUME - SP168771
GUILHERME GOMES PEREIRA - SP461649
AGRAVANTE
: SAWANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CARLOS DE MORAES SALLES FILHO - SP045313
BRUNO BONTURI VON ZUBEN - SP206768
MARINA RAMIRES MASSON - SP356216
HENERRUDSON MOREIRA LUSTOSA - DF067346
VITOR SANTOS SCHMIDT - SP455032
ANGELA CIGNACHI BAETA NEVES - DF018730
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAMPINAS
PROCURADOR : RODRIGO SANTIAGO GOMES ARAUJO - SP457971
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- INTERVENÇÃO DO ESTADO NA PROPRIEDADE - DESAPROPRIAÇÃO
AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA49864431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:29:13
Código de Controle do Documento: 55d18d96-3048-4201-9f23-bc0b10a0826d

AGRAVANTE
: ANTÔNIO SERRA
AGRAVANTE
: SERRA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA
ADVOGADOS
: ROGÉRIO GUAIUME - SP168771
GUILHERME GOMES PEREIRA - SP461649
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE CAMPINAS
PROCURADOR : RODRIGO SANTIAGO GOMES ARAUJO - SP457971
INTERES.
: SAWANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CARLOS DE MORAES SALLES FILHO - SP045313
BRUNO BONTURI VON ZUBEN - SP206768
MARINA RAMIRES MASSON - SP356216
HENERRUDSON MOREIRA LUSTOSA - DF067346
VITOR SANTOS SCHMIDT - SP455032
ANGELA CIGNACHI BAETA NEVES - DF018730
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/08/2025
25/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49864431 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:29:13
Código de Controle do Documento: 55d18d96-3048-4201-9f23-bc0b10a0826d